Tribunal: TJPA
Processo: 0014610-11.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014610-11.2016.8.14.0401

APELANTE: GLEISON OLIVEIRA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, DO CPB. PRELIMINAR. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO
DOMINUS LITIS
EM ALEGAÇÕES FINAIS. PRELIMINAR REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUÍZO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE DE PROVA. NULIDADE AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL QUE DEVE ATENDER AS DIRETRIZES DO ART. 226 DO CPB. AUTORIA EVIDENCIADA POR PROVA INDEPENDENTE E IDÔNEA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juiz não está vinculado ao pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em sede de alegações finais, podendo condenar o réu, desde que o faça fundamentadamente, de acordo com as provas dos autos.

2. Improcedente a tese de que o art. 385 do CPP contraria o sistema acusatório acolhido pela Constituição Federal de 1988. Vigora no processo penal brasileiro o princípio da indisponibilidade da ação penal, com prevalência do interesse público na persecução, nos atos infracionais análogos aos crimes de ação penal pública, permitindo-se ao juiz, em razão do interesse público, proferir sentença condenatória, a despeito do pedido de absolvição formulado pelo órgão de acusação.

3. Conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo. Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha, lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva, já que a vítima em seu depoimento judicial é bastante enfática, não apresentando dúvidas quanto ao reconhecimento do réu, ao repassar minúcias acerca da ação por ele perpetrada, com destaque para o fato de que permaneceu “cara a cara” com o recorrente, pois ele não fazia uso de qualquer tipo de máscara que visse a dificultar sua plena identificação.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

GLEISON OLIVEIRA LIMA
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 10821988), que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delituosa, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
preambular acusatória
(ID 10821907) que, no dia 20 de abril de 2016, por volta das 07h30min, a vítima Carlos Cristiano Raiol da Silva, ao chegar ao seu local de trabalho, na empresa Máxima Assistência Técnica, foi rendido por dois indivíduos, os quais adentraram a loja e passaram a render todos os demais funcionários que ali chegavam.

Descreve a inicial que, após a loja ser aberta pela vítima, essa foi abordada por um sujeito que pediu informações acerca do horário de início de atendimento do local. Após receber tal informação, o indivíduo retirou-se. Ato contínuo, tal sujeito retornou ao local em companhia de outro homem. Esse, ao aproximar-se das atendentes, anunciou o assalto. Com a chegada do terceiro assaltante, alguns dos funcionários foram levados à sala de estoque e lá permaneceram.

Relata que a ação dos criminosos durou aproximadamente meia hora, tempo no qual foram subtraídos inúmeros aparelhos celulares, duas estações de trabalho,
notebooks
utilizados no atendimento, bem como peças utilizadas para o reparo dos aparelhos. Após a subtração, os criminosos fugiram do local em um veículo de cor prata, Fiat/Punto, levando consigo inúmeras mercadorias.

Informa que, durante a ação, os agentes constantemente faziam menção a demais integrantes que estariam do lado de fora do estabelecimento. Também consta que os autores faziam uso de arma de fogo tipo pistola e proferiram ameaças.

Em
razões recursais
(ID 10821993), sustenta a defesa, inicialmente, ofensa ao sistema acusatório, diante do pedido de absolvição formulado pelo
Parquet
de 1º Grau. Relativamente ao mérito, roga pela absolvição do recorrente por
in dubio pro reo
, em virtude da fragilidade de provas a lastrear o decreto condenatório.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 10821997), pronuncia-se o RMP pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para reforma da sentença condenatória e consequente absolvição do acusado, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPPB.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

defensivo.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade da sentença por infringência ao sistema acusatório:

Sustenta a defesa, inicialmente, ofensa ao sistema acusatório, diante do pedido de absolvição formulado pelo
Parquet
de 1º Grau.

Argumenta que, o Magistrado sentenciante está vinculado, em sua decisão, ao pedido do
Dominus Litis
, o qual, na hipótese, em sede de alegações finais, pleiteou a absolvição do acusado, baseado na fragilidade de provas a comprovar a participação do recorrente no evento delituoso.

Sustenta não ser possível decidir de maneira diversa e mais gravosa do que aquela pleiteada pelo Ministério Público, cuja manifestação reveste-se de indispensável caráter vinculativo, impedindo qualquer atuação do órgão do Judiciário que possa agravar a situação jurídica do réu.

Embora não articulada como preliminar, a matéria deve assim ser analisada, por tratar-se nulidade prejudicial de mérito.

Vê-se, porém, que, razão não assiste à defesa.

Dispõe claramente o art. 385 do Código de Processo Penal Brasileiro:

“Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.”

Da simples leitura do dispositivo supramencionado, colhe-se que o juiz não está vinculado ao pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em sede de alegações finais, podendo condenar o réu, desde que o faça fundamentadamente, de acordo com as provas dos autos.

Não procede, por outro lado, a tese de que o art. 385 do CPP contraria o sistema acusatório acolhido pela Constituição Federal de 1988. Vigora no processo penal brasileiro o
princípio da indisponibilidade da ação penal,
com prevalência do interesse público na persecução, nos atos infracionais análogos aos crimes de ação penal pública, permitindo-se ao juiz, em razão do interesse público, proferir sentença condenatória, a despeito do pedido de absolvição formulado pelo órgão de acusação.

Ao Ministério Público cabe a promoção da ação penal pública, na forma da lei. Ao Juiz compete a prestação da tutela jurisdicional, que se encerra no momento que proferir a sentença. Assim, não há inconstitucionalidade no art. 385 do CPP frente o art. 129 da CF, ainda que a sentença seja proferida em desacordo com pleito absolutório formulado pelo Órgão Ministerial. Na sentença, deve prevalecer a íntima convicção do juiz sobre o mérito da causa.

Neste momento, tomo por bem transcrever as lições de Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado, 7ª Edição, Editora Revista dos Tribunais), veja-se:

“no processo penal, cuidamos da ação penal pública nos prismas da obrigatoriedade e da indisponibilidade não podendo o órgão acusatório dela abrir mão, de modo que também não está fadado o juiz a absolver o réu, se as provas apontam em sentido diverso. Ademais, pelo princípio do impulso oficial, desde o recebimento da peça inicial acusatória, está o magistrado obrigado a conduzir o feito ao seu deslinde, proferindo-se decisão de mérito. E tudo isso a comprovar que o direito de punir o Estado não é regido pela oportunidade, mas pela necessidade de se produzir a acusação e, consequentemente, a condenação, desde que haja provas a sustentá-la”.

Citem-se, ainda, os ensinamentos de Heráclito Antônio Mossin (
in
Comentários ao Código de Processo Penal, 2012), relativamente ao tema, quando assim expõe:

“Há sustentação de ordem doutrinária observando que o juiz poderá proferir decisão condenatória não obstante o pedido absolutório do Ministério Público em função da preservação do princípio da indisponibilidade da ação penal pública encartado no art. 42 do CPP. Tal princípio, diretamente vinculado à persecução criminal e decorrente de outro, que é o da obrigatoriedade da ação penal, quando houver elementos capazes de proporcionar a opinio delicti desse órgão persecutório (art. 24 do CPP), proíbe que esse venha a desistir da ação penal pública em face do interesse punitivo do Estado. Entretanto, quando o legislador permite ao magistrado julgar contrariamente à manifestação do órgão encarregado da persecutio criminis in iudicium em sede de alegações finais, retratando-se quanto ao pedido condenatório feito na denúncia, não o fez voltando-se ao princípio da indisponibilidade, mas ao da livre convicção do magistrado, de sua liberdade em adequar o Direito à situação configurada nos autos: narra mihi factum dabi tibi ius. Dessa forma, não é porque o órgão acusatório entendeu com a prova jurisdicionalizada que não deve prevalecer seu pedido condenatório que o juiz deve ceder àquela postulação, não lhe dando acolhimento.

O magistrado, ex abundantia, tem que atentar aos interesses punitivos do Estado. Dessa forma, se o Ministério Público, como exortado, não pode renunciar à ação penal pública por meio da desistência e por isso pede que o acusado seja absolvido, esse pedido de forma alguma pode vincular o juiz quanto a seu pronunciamento favorável àquele. Ora, não se pode perder de vista que a dicção do direito é pertinente exclusivamente ao director litis. Por outro lado, quando se faz menção à livre convicção do magistrado no que tange a seu decisum, também se está admitindo sua imparcialidade quanto à pronuntiatio iudicis, uma vez que esta é parte integrante daquela persuasão racional. Assim, também em defluência dessa liberdade inerente à judicatura, o magistrado, não obstante o pedido absolutório do órgão público, pode condenar o sujeito passivo da relação jurídico-processual”.

Na mesma linha de intelecção segue a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 938 E 939 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS N. 282 E 284 DO STF. ART. 157 DO CPP. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO. PRINTS DE WHATSAPP JUNTADOS PELA PRÓPRIA DEFESA TÉCNICA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CORRELATO. PROVA LÍCITA. ART. 385 DO CPP. DECISÃO CONDENATÓRIA A DESPEITO DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTS. 3º-A DO CPP E 2º, § 1º, DA LINDB. NÃO VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE DERROGAÇÃO TÁCITA DO ART. 385 DO CPP. ARTS. 316 DO CP E 386, I, DO CPP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ART. 155 DO CPP. NÃO VIOLAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

(...)

3. Conforme dispõe o art. 385 do Código de Processo Penal, é possível que o juiz condene o réu ainda que o Ministério Público peça a absolvição do acusado em alegações finais. Esse dispositivo legal está em consonância com o sistema acusatório adotado no Brasil e não foi tacitamente derrogado pelo advento da Lei n. 13.964/2019, que introduziu o art. 3º-A no Código de Processo Penal.

3.1. O sistema processual penal brasileiro - em contraposição ao antigo modelo inquisitivo - é caracterizado, a partir da Constituição Federal de 1988, como acusatório, e não se confunde com o adversarial system, de matriz anglo-saxônica. É preciso louvar os benefícios que decorrem da adoção do processo com estrutura acusatória - grande conquista de nosso sistema pós-Constituição de 1988 e reforçado pelo novel art. 3º-A do CPP - sem, todavia, cair no equívoco de desconsiderar que o processo penal, concebido e mantido acima de tudo para proteger o investigado/réu contra eventuais abusos do Estado em sua atividade persecutória e punitiva, também tutela outros interesses, igualmente legítimos, como o da proteção da vítima e, mediatamente, da sociedade em geral. Ao Estado tanto interessa punir os culpados quanto proteger os inocentes, o que faz por meio de uma jurisdição assentada em valores indissociáveis, ainda que não absolutos, tais quais a verdade e a justiça.

3.2. Não obstante a proclamada adoção no Brasil de um processo com estrutura acusatória, a praxe judiciária tem agasalhado diversas situações em que se realizam atividades judiciais com inclinação inquisitorial. Em verdade, como bem observam Andrea Dalia e Marzia Ferraioli, "mais do que de sistema inquisitorial ou de sistema acusatório, com referência à legislação processual penal moderna, é mais usual falar de modelos com tendência acusatória ou de formato inquisitorial" (DALIA, Andrea; FERRAIOLI, Marzia. Manuale di Diritto Processual Penale. 5 ed. Milão: 2003, p. 27, trad. livre).

3.3. O Ministério Público, instituição a que o Constituinte de 1988 incumbiu, privativamente, de promover a ação penal pública (art.

129, I, da Constituição Federal), tem o dever de deduzir, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, a pretensão punitiva estatal, compromissado com a descoberta da verdade e a realização da justiça. Ao contrário de outros sistemas - em que o Ministério Público dispõe da ação penal por critérios de discricionariedade -, no processo penal brasileiro o Promotor de Justiça não pode abrir mão do dever de conduzir a actio penalis até seu desfecho, quer para a realização da pretensão punitiva, quer para, se for o caso, postular a absolvição do acusado, hipótese que não obriga o juiz natural da causa, consoante disposto no art. 385 do Código de Processo Penal, a atender ao pleito ministerial.

3.4. Deveras, o art. 385 do Código de Processo Penal prevê que, quando o Ministério Público pede a absolvição do acusado, ainda assim o juiz está autorizado a condená-lo, dada, também aqui, sob a ótica do Poder Judiciário, a soberania do ato de julgar.

3.5. Quando o Parquet pede a absolvição de um réu, não há, ineludivelmente, abandono ou disponibilidade da ação (Art. 42 do CPP), como faz o promotor norte-americano, que simplesmente retira a acusação (decision on prosecution motion to withdraw counts) e vincula o posicionamento do juiz. No sistema pátrio, é vedada similar iniciativa do órgão de acusação, em face do dever jurídico de promover a ação penal e de conduzi-la até o seu desfecho, mesmo que, eventualmente, possa o agente ministerial posicionar-se de maneira diferente - ou mesmo oposta - à do colega que, na denúncia, postulara a condenação do imputado.

3.6. No tocante à natureza dos interesses postos em conflito no Processo Penal, cabe reportar à oportuna e avalizada lição de Giovanni Leoni (Diritto Procesuale Penale. 7. ed., Napoli: Jovene, 1968, p. 497 ss, trad. livre), que assere: "No Processo Penal se estabelecem duas situações distintas: uma imanente de conflito entre o direito punitivo do estado e o direito de liberdade do agente; e, outra, contingente, de relação entre o Ministério Público e o acusado, que pode reproduzir a primeira situação ou divorciar-se integralmente dela". E acrescenta o eminente professor italiano: "Na jurisdição criminal não há propriamente uma demanda do Ministério Público contra uma demanda do réu, mas uma posição estática de interesse punitivo que está atrás do Ministério Público. E uma posição estática de interesse à liberdade que fica às costas do agente".

3.7. As posições contingencialmente adotadas pelos representantes do Ministério Público no curso de um processo não eliminam o conflito que está imanente, permanente, na persecução penal, que é o conflito entre o interesse punitivo do Estado, representado pelo Parquet, Estado-acusador, e o interesse de proteção à liberdade do indivíduo acusado, ambos sob a responsabilidade do órgão incumbido da soberana função de julgar, por meio de quem, sopesadas as alegações e as provas produzidas sob o contraditório judicial, o Direito se expressa concretamente.

3.8. Portanto, mesmo que o órgão ministerial, em alegações finais, não haja pedido a condenação do acusado, ainda assim remanesce presente a pretensão acusatória formulada no início da persecução penal - pautada pelos princípios da obrigatoriedade, da indisponibilidade e pelo caráter publicista do processo -, a qual é julgada pelo Estado-juiz, mediante seu soberano poder de dizer o direito (juris dicere).

3.9. Tal como ocorre com os poderes instrutórios residuais do juiz no sistema acusatório, que se justificam excepcionalmente à vista do risco de se relegar a busca da verdade processual apenas às partes - as quais estão em situação de engajamento e têm interesse em ganhar a causa, e não necessariamente em demonstrar o que de fato aconteceu -, pela mesma razão se explica a possibilidade - também excepcional - de que o juiz condene o réu mesmo que o Ministério Público peça a absolvição dele.

3.10. O princípio da correlação vincula o julgador apenas aos fatos narrados na denúncia - aos quais ele pode, inclusive, atribuir qualificação jurídica diversa (art. 383 do CPP) -, mas não o vincula aos fundamentos jurídicos invocados pelas partes em alegações finais para sustentar seus pedidos. Dessa forma, uma vez veiculada a acusação por meio da denúncia e alterado o estado natural de inércia da jurisdição - inafastável do Poder Judiciário nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição -, o processo segue por impulso oficial e o juiz tem o dever - pautado pelo sistema da persuasão racional - de analisar, motivadamente, o mérito da causa submetida à sua apreciação, à vista da hipótese acusatória contida na denúncia, sem que lhe seja imposto o papel de mero homologador do que lhe foi proposto pelo Parquet.

3.11. A submissão do magistrado à manifestação final do Ministério Público, a pretexto de supostamente concretizar o princípio acusatório, implicaria, em verdade, subvertê-lo, transmutando o órgão acusador em julgador e solapando, além da independência funcional da magistratura, duas das basilares características da jurisdição: a indeclinabilidade e a indelegabilidade.

3.12. Com efeito, é importante não confundir a desistência da ação - que é expressamente vedada ao Ministério Público pela previsão contida no art. 42 do CPP e que levaria, se permitida, à extinção do processo sem resolução do mérito e sem a formação de coisa julgada material -, com a necessária vinculação do julgador aos fundamentos apresentados por uma das partes em alegações finais, cujo acolhimento leva à extinção com resolução do mérito da causa e à formação de coisa julgada material insuperável, porquanto proibida a revisão criminal pro societate em nosso ordenamento.

3.13. É de se notar, ainda, o grave déficit de sindicabilidade dos atos do membro do Ministério Público que o entendimento ora refutado acarreta. Isso porque eventual erro - a que todos estão sujeitos, falíveis que são os seres humanos - ou até mesmo algum comprometimento ético do representante do Parquet não seria passível de nenhum controle, diante da ausência de interesse em recorrer da decisão judicial que acolhe o pedido absolutório ou extintivo da punibilidade, cenário afrontoso aos princípios fundantes de qualquer Estado Democrático de Direito.

3.14. É dizer, nem o juiz, nem o Tribunal, tampouco a instância revisora do Ministério Público poderiam controlar o ato viciado, porquanto, diferentemente do que ocorre na sistemática do arquivamento do inquérito (art. 28 do CPP), não há previsão legal para remeter os autos ao órgão superior do Parquet nessa hipótese.

Ainda que se aplicasse o referido dispositivo por analogia - o que mitigaria a falta de controle sobre o ato -, tal solução, em caso de insistência no pedido absolutório e vinculação do julgador, não resolveria o problema de afronta à independência funcional e à soberania do Poder Judiciário para dizer o direito, função que lhe é ínsita.

3.15. Ao atribuir privativamente ao Ministério Público o encargo de promover a ação penal pública, o Constituinte ressalvou no art. 129, I, que isso deveria ser exercido "na forma da lei", de modo a resguardar ao legislador ordinário alguma margem de conformação constitucional para tratar da matéria, dentro da qual se enquadra a disposição contida no art. 385 do CPP. Ou seja, mesmo sujeita a algumas críticas doutrinárias legítimas, a referida previsão normativa não chega ao ponto de poder ser considerada incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro, tampouco com o sistema acusatório adotado no país.

3.16. É necessário fazer, entretanto, uma ponderação, à luz das pertinentes palavras do Ministro Roberto Barroso, no julgamento da Ap n. 976/PE, de que "[t]al norma, ainda que considerada constitucional, impõe ao julgador que decidir pela condenação um ônus de fundamentação elevado, para justificar a excepcionalidade de decidir contra o titular da ação penal". Vale dizer, uma vez formulado pedido de absolvição pelo dominus litis, caberá ao julgador, na sentença, apresentar os motivos fáticos e jurídicos pelos quais entende ser cabível a condenação e refutar não apenas os fundamentos suscitados pela defesa, mas também aqueles invocados pelo Parquet em suas alegações finais, a fim de demonstrar o equívoco da manifestação ministerial. Isso porque, tal como ocorre com os seus poderes instrutórios, a faculdade de o julgador condenar o acusado em contrariedade ao pedido de absolvição do Parquet também só pode ser exercida de forma excepcional, devidamente fundamentada à luz das circunstâncias do caso concreto.

(...)

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 2.022.413/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 7/3/2023.)”

Pelo que,
rejeito a preliminar
em voga.

2.
MÉRITO.
Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
.

Roga a defesa pela reforma do édito condenatório, com consequente absolvição do acusado, em virtude da fragilidade de provas no tocante à autoria delitiva do crime de roubo perpetrado. Sustenta que o réu nega veementemente a prática do crime, tendo, inclusive, aduzido álibi, ratificado por prova oral.

Do exame minucioso das provas amealhadas aos autos, nota-se não assistir razão à insurgência defensiva.

A
materialidade delitiva do crime de roubo
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, lastreada, no Boletim de Ocorrência Policial (ID 10821903), pág. 07, e, indiretamente pela prova oral colhida, tanto na seara investigativa, quanto em juízo.

No que pertine à
autoria delitiva
irrogada ao apelante, em consonância com a r. sentença condenatória, entendo ser suficiente a prova construída a arrimar a condenação do réu.

É cedido que as duas Turmas Criminais que compõem a Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Assim, definiu-se que
"o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial"
(STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Na hipótese
sub examine
, a vítima
Maria de Nazaré Pereira Silva
, perante a autoridade judicial, ratifica o reconhecimento fotográfico efetuado na fase investigativa, assim relatando:

“
(...). Que é funcionária da loja e que foi a primeira pessoa a ser abordada

pelos assaltantes ao entrarem na loja. Que estava juntamente com o Sr.

Cristiano quando as assaltantes chegaram e adentraram no local. Que um

dos assaltantes chegou e perguntou que horas a loja abriria, e que depois que ela prestou a referida informação, anunciaram o assalto. Que conforme

os demais funcionários iam chegando, os assaltantes os levavam para os fundos.
Que eram 04 assaltantes. Que foram levados muitos objetos,

incluindo notebooks da loja e que não foram recuperados. Que realizou o

reconhecimento fotográfico do acusado Gleison, em sede policial, e confirmou em juízo. Afirmou com plena certeza de que a pessoa da foto é a
mesma que participou do crime, pois ele não estava usando máscara. (...).”

No Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia, à ID 10821904, a vítima
Maria de Nazaré Pereira Silva,
ao analisar imagens de presos ou autuados na seccional, reconheceu sem titubear o recorrente como um dos autores do assalto perpetrado. Enfatiza, inclusive, peculiaridades acerca da conduta desenvolvida pelo réu, ao mencionar
“inclusive que foi ele quem primeiro adentrou na empresa e abordou a declarante, perguntando-lhe quando iniciava o atendimento, para em seguida, com os demais, praticarem o assalto; QUE ressalta ainda ‘GLEISON’ parecia ser o líder do grupo, visto que era ele quem determinava a conduta dos demais por ocasião do assalto.”

A vítima
Laena Silva de Oliveira
, por seu turno, embora não tenha identificado nenhum de seus algozes, confirma, em juízo, o reconhecimento efetuado pelas demais vítimas na seara administrativa, veja-se:

“que quando chegou à loja, a vítima Maria de Nazaré estava sendo rendida por um dos assaltantes, momento no qual outro lhe abordou e lhe levou até o armário. Que não conseguiu visualizar o rosto dos acusados, mas que eram aproximadamente 05 assaltantes. Que foram levados celulares, peças, notebooks. Que não sabe se foram recuperados. Que as vítimas Maria de Nazaré e Cristiano realizaram o reconhecimento em sede policial. Que os funcionários foram levados para o estoque da loja e foram mantidos lá no decorrer da ação.”

A vítima
Carlos Cristiano Raiol da Silva
, em que pese não tenha sido ouvido em juízo, também efetua o reconhecimento do apelante, conforme Auto de Reconhecimento de pessoa por Fotografia, à ID 10821903, pág. 11, oportunidade na qual declara que
“(...) ‘GLEISON’ parecia ser o líder do grupo, visto que era ele quem determinava a conduta dos demais por ocasião do assalto.”

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo.

Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime imputado ao recorrente não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha
lastro probatório independente
e
idôneo
que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva,
já que a vítima Maria de Nazaré Pereira Silva em seu depoimento judicial é bastante enfática, não apresentando dúvidas quanto ao reconhecimento do réu, ao repassar minúcias acerca da ação por ele perpetrada, com destaque para o fato de que permaneceu “cara a cara” com o recorrente, pois ele não fazia uso de qualquer tipo de máscara que viesse a dificultar sua plena identificação.

Nesta seara de cognição:

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente.

3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório.

4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida.

(STJ, HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)”

A que se pode notar, descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante.

O papel do recorrente no cenário criminoso encontra-se satisfatoriamente delineado nos autos, como aquele que efetuou a abordagem direta à vítima, desempenhando papel de liderança na ação criminosa.

Forçoso salientar que, encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,
ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito imputado,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

(...) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020)”
(grifei)

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença de 1º grau nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/03/2023